Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Processo : 0705522-55.2020.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença (id. 28501207) que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o apelante (id. 28661534), requerendo a desistência da apelação interposta. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator